Tribunal: TJDFT
Processo: 0718219-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. DEMONSTRADO. CULPA DO SERVIÇO. PROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO QUANTUM FIXADO. CASO CONCRETO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em caso de omissão específica ou ocorrência de falha do Poder Público, a responsabilidade civil é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa. Também conhecida como "culpa do serviço" ou "falta de serviço", ocorre quando o Estado deveria agir e não agiu, agiu mal ou tardiamente, cuja inércia acarretou prejuízo ao administrado, dando lugar à reparação dos prejuízos sofridos.

2. O laudo do perito aponta a negligência no serviço público, com um nexo de causalidade entre o evento danoso ocorrido e a omissão no primeiro atendimento do irmão autor e a falha no segundo atendimento que poderia ter evitado a morte, caso houvesse um atendimento ágil por parte dos agentes públicos.

3. A fixação da verba indenizatória por danos morais tem três funções básicas guiadas pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade: compensar o lesado, punir o causador do dano, e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade.

4. Em razão da capacidade econômica das partes e as consequências do ato, entendo que o valor de R$ 40.000 atende aos parâmetros delineados na jurisprudência, não se mostrando excessivo com a realidade dos autos, considerando que restou apurada a conduta negligente da apelante, além de se revelar razoável e proporcional.

5. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida.